Tribunal: TJMT
Processo: 1018607-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVANTE: GERALDO ROBERTO PESCE
AGRAVADO: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA - ME
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - APROVEITAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AVIADO EM OUTRO FEITO ENTRE AS MESMAS PARTES - POSSIBILIDADE - EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A Execução de sentença se processa no interesse do credor, a teor do art. 797 do CPC/15.
Assim, se o próprio credor solicita a suspensão do feito enquanto pendente decisão final no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica aviado em outro feito, não há óbice ao deferimento do seu pedido, em homenagem aos princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018607-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (AGRAVADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), JOSE MARCIO SILVA RATTO - CPF: 457.006.309-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA NARIA RABELLO ALIPERTI - CPF: 178.314.708-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - APROVEITAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AVIADO EM OUTRO FEITO ENTRE AS MESMAS PARTES - POSSIBILIDADE - EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Execução de sentença se processa no interesse do credor, a teor do art. 797 do CPC/15.

Assim, se o próprio credor solicita a suspensão do feito enquanto pendente decisão final no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica aviado em outro feito, não há óbice ao deferimento do seu pedido, em homenagem a
os princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Geraldo Roberto Pesce
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 0000095-35.1994.8.11.0010
, indeferiu o pedido do Recorrente que consistia na suspensão da marcha processual até que os sócios sejam incluídos na ação por força do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.o 1001774-69.2022.87.11.0010.

Em suas razões, o Agravante alega não ser razoável a exigência de instauração do incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para cada Execução que move em face da Agravada.

Sustenta que a propositura do incidente numa Execução em que há identidade de partes e causa de pedir, alcança as demais demandas.

Afirma que, de acordo com o § 3.o, do art. 134, do Código de Processo Civil a simples instauração do incidente tem o condão de suspender o processo executivo e as execuções conexas.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão vergastada.

Intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso.

É o relato do essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida neste Instrumental foi tirada do Cumprimento de Sentença n.o
0000095-35.1994.8.11.0010
em que o Agravante
Geraldo Roberto Pesce
busca o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em desfavor
Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda – ME.

O Recorrente instruiu o recurso apenas com a petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada e a petição de agravo de instrumento.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que é credor da empresa Agravada em diversas ações executivas.

Afirma que a Agravada foi dissolvida de forma irregular, já que abandonada pelos sócios com o exaurimento de todos os bens.

Destaca ter havido desvio de finalidade e confusão patrimonial entre os bens da empresa e dos sócios.

Por esses motivos, segundo relatou, o Agravante propôs o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.o 1001774-69.2022.8.11.0010
e requereu, dentre outros pedidos, a suspensão do
Cumprimento de Sentença n.o 0000414-93.1997.8.11.0010
até o julgamento final do Incidente, o que foi deferido pela Juíza da 1.a Vara da Comarca de Jaciara, Laura Dorilêo Cândido.

Diante do resultado obtido, o Agravante formulou petição no
Cumprimento de Sentença n.o 0000095-35.1994.8.11.0010
(objeto deste RAI) e pugnou pela suspensão destes autos.

No entanto, conforme decisão lançada pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Jaciara – Pedro Flory Diniz Nogueira, o pedido foi
indeferido
ao fundamento de que
“a decisão proferida no incidente não tem o condão de suspender a presente execução”.

Inconformado,

Geraldo Roberto Pesce
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento em que alega ser possível o aproveitamento da decisão proferida no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.o 1001774-69.2022.8.11.0010
para a suspensão deste Cumprimento de Sentença.

Como é cediço, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial.

Com efeito, à luz do disposto no art. 134,
caput
, do CPC,
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Ainda de acordo com os §§ 2.o e 3.o do mesmo dispositivo da Lei de Ritos,
a
instauração
do incidente
suspenderá
a marcha processual
, exceto se houver pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo da petição inicial da demanda, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Na linha desse raciocínio, inconteste que para a suspensão deste
Cumprimento de Sentença n.o 0000095-35.1994.8.11.0010
incumbia ao Agravante a propositura do respectivo Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

No entanto, olvidou o Recorrente em colacionar provas nesse particular. O que se tem é tão somente a comprovação do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a afetação dos bens dos sócios da Agravada em
outro
processo, qual seja, n.o
0000414-93.1997.8.11.0010.

Nessa esteira, em que pese o Agravante afirmar que a propositura do incidente numa Execução em que há identidade de partes e causa de pedir alcança as demais demandas, não apresentou o embasamento legal dessa tese, restringindo-se a meras conjecturas.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do Agravante para a suspensão do trâmite
deste
Cumprimento de Sentença, melhor sorte não lhe assiste pois, para o alcance de sua pretensão é indispensável que a parte tenha instaurado o respectivo Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
nestes
autos, o que não ocorreu.

Por esses fundamentos, a decisão vergastada não merece reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Desembargadora Clarice,

Na hipótese, o agravante é credor da agravada em diversas ações de Execução onde busca o recebimento dos seus honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, sustentando desvio de finalidade e confusão patrimonial entre a empresa agravada e seus sócios, propôs o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1001774-69.2022.811.0010 na 1a Vara de Jaciara, onde tramita o Cumprimento de Sentença no 0000414-93.1997.811.0010, tendo se exaurido as possibilidades de penhora em dinheiro e busca de bens em nome da agravada.

Na 2a Vara da mesma comarca, há o presente
Cumprimento de Sentença
no
0000095-3
3
.1994.8.11.0010,
e o credor dos honorários advocatícios, ora agravante, requereu ao magistrado a suspensão deste cumprimento de sentença até que se tenha decisão final no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica proposto na 1a Vara de Jaciara.

Vejam: é o credor quem tem maior interesse no Cumprimento de Sentença da 2a Vara e ele próprio pede a suspensão do feito para aguardar a decisão no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que tramita na 1a Vara de Jaciara.

Deveras, não vejo óbice em deferir a suspensão do Cumprimento de Sentença, nos moldes do art. 921, III, do CPC/15, mormente em razão de que o exequente já tentou buscas pelos sistemas judiciais e nada foi encontrado, ao contrário, tudo indica que a empresa encerrou suas atividades e foi abandonada pelos sócios.

Desse modo, divergindo do voto proferido por Vossa Excelência, entendo que, tendo sido já instaurado Incidente entre as mesmas partes
não há necessidade de se propor novo
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
nestes
autos
, devendo aquele Incidente ser aproveitado na presente Execução.

Ressalta-se que a Execução se processa no interesse do credor, a teor do art. 797 do CPC/15 e, se o próprio credor solicita a suspensão do feito, não vejo óbice para deferir seu pedido, em homenagem a
os princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Portanto, com estas considerações,
dou provimento ao recurso
para suspender o presente Cumprimento de Sentença até que sobrevenha decisão final no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no
1001774-69.2022.811.0010, proposto pelo agravante
junto à 1a Vara da Comarca de Jaciara.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes pares,

Se é o próprio credor quem está pedindo a suspensão e este é o maior interessado, acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022